Tribunal: TJSP
Processo: 0190055-30.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Determinação do Egrégio S.T.J., no sentido de ser novamente julgado, abordando os pontos que haviam sido indicados no anterior - Esclarecimentos prestados, na forma determinada - Embargos, portanto, acolhidos, porém sem nenhum efeito infringente.